Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. CONTRATO DE PARCERIA. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO VALOR CORRESPONDENTE AO DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. NÃO CONFIGURADA. NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. TESE NÃO ADMITIDA. PRINCIPIO DA OBRIGATORIEDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consagrado no sentido de que, em caso de pretensão respaldada em tese de inadimplemento contratual, o prazo concedido à parte prejudicada, para o ajuizamento de ação correspondente, é de 10 (dez) anos, tal qual disposto no art. 205, do CC/2002, findo o qual se consumará a prescrição. Nesse sentido Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.280.825/RJ, julgado em 27.06.2018 (Informativo 632/STJ).
2. Os contratos têm o poder de criar obrigações com força de lei, para as partes a ele submetidas. Por causa disso, o Parágrafo único do art. 421 do CC/2002 determina que: “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
3. No caso em análise, a obrigação imposta pelo item 6.4 do contrato de parceria (Protocolo de Intenções) não dependia da ocorrência de qualquer termo ou condição. Logo, não dependia da construção das 532 unidades imobiliárias inicialmente planejadas, tratando-se, apenas, de compensação financeira, pelo adiantamento de quantias necessárias para consecução de determinadas atribuições preliminares, anteriores ao início da construção do Empreendimento, como, por exemplo, elaboração de projetos, prestação de assessoria, emissão de licença e alvará. Logo, a liquidação antecipada do contrato de parceria, com a construção de, apenas, 160 unidades imobiliárias, não poderia alterar imediata e consequentemente o item 6.4, como insinua a ré.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.